Tribunal: TJPA
Processo: 0816190-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816190-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONAS DA COSTA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMI-ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. ATO IMPUGNADO QUE FIXOU REGIME FECHADO INICIAL POR FORÇA DE REINCIDÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pese a alegação do impetrante, de que a prisão preventiva é incompatível com o regime semi-aberto de cumprimento da pena, não há nos autos sequer prova do direito do paciente à progressão de regime e, ainda que houvesse, tal matéria deveria ser impugnada via agravo em execução, eis que o
writ
não pode ser usado como sucedâneo recursal. Dessa feita, não há que se falar em constrangimento ilegal se o paciente foi submetido à pena em regime fechado e mantida sua prisão preventiva em sentença.

2.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

2a Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, realizada aos dias 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Kaio Ferreira Cardoso em favor do paciente JONAS DA COSTA CASTRO, preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0800432-82.2021.8.14.0131 (sistema PJE), condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Na sentença, a prisão preventiva do paciente foi mantida, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões (Num. 16492749), o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, pois este teria sido submetido à prisão preventiva, quando faria jus ao regime inicialmente semi-aberto para cumprimento de pena, sendo as duas formas de prisão incompatíveis. Defende que por força das sucessivas prisões preventivas a que fora submetido, nos autos das ações penais nº 0013477-50.2019.8.14.0005 (de 16.11.2019 a 14.10.2020), 0800027-71.2021.8.14.0058 (de 17.02.2021 a 16.08.2021) e 0800432-82.2021.8.14.0131 (desde 01.09.2021), já teria direito à progressão de regime fechado para o semi-aberto, o que tornaria inviável a manutenção de sua prisão preventiva. Dessa feira, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva e, no mérito, para sua liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em decisão monocrática de 19.10.2023 (Num. 16582884), indeferi o pedido liminar por ausência de
fumus boni iuris.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 16631038.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 16868401.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço o
habeas corpus,
eis que preenchidos seus pressupostos processuais e condições de admissibilidade.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Consiste o
writ
em ação de rito célere, com vistas a coibir imediatamente qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção e, por tal motivo, não comporta qualquer dilação probatória. A exemplo do que ocorre com o mandado de segurança, a petição inicial do
habeas corpus
há de ser apresentada devidamente acompanhada da prova pré-constituída das alegações nela veiculadas, sob pena de não conhecimento. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DATA DA SEGREGAÇÃO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A despeito da análise subsequente dos apelos das partes pela Corte de segundo grau, não há, pelo que indica o sítio eletrônico do Tribunal de origem, trânsito em julgado da condenação. Sem embargo, os autos não demonstram a data efetiva do cárcere processual do requerente, tampouco comprovam a sua continuidade até então. 2. Se a segregação cautelar do paciente foi revogada dada a sua duração por tempo demasiado, mas não há informação nos autos sobre o momento específico da constrição preventiva do postulante, não há falar, ao menos por ora, em extensão do benefício. 3
. A natureza urgente do habeas corpus, cujo escopo precípuo é afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória ? sobretudo quando o solicitante é assistido por advogado constituído
. 4. Pedido de extensão indeferido. (STJ - PExt no HC 641.923/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL.
1. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, no caso, a cópia do decreto prisional, não é possível analisar as alegações.
2. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no RHC 154.348/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Grifei.

No mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, consoante demonstram as seguintes ementas:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811250-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PETRONIO GOMES DE SOUSA.

PACIENTE: NILSON SANTOS DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, VISTO QUE O COACTO ESTÁ PRESO DESDE A DATA DO FLAGRANTE (29/11/2020); FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEM A CUSTÓDIA CAUTELAR, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO; POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSÍVEL DE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO AO FEITO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos seus argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2. Ordem não conhecida
. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (7059322, 7059322, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-09, Publicado em 2021-11-14)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810920-04.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Carlos Vieira Barbosa.

PACIENTE: ROGÉRIO DE OLIVEIRA DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSÍVEL DE SER CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO AO FEITO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos seus argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2. Ordem não conhecida.
Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem de Habeas Corpus, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2021 (6970684, 6970684, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-03, Publicado em 2021-11-05)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO VINDICATO. AUSÊNCOA DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. JUNTADA POSTERIOR. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de que é obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora. (6751115, 6751115, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-13, Publicado em 2021-10-15)

Grifei.

Pois bem. Como se observa da leitura detida da peça inicial, os fundamentos do
writ
seriam a incompatibilidade entre o regime semi-aberto de cumprimento de pena e a prisão preventiva, mantida por meio da sentença, ora impugnada, o que impede o paciente de recorrer dela em liberdade. O impetrante alega que por força de sucessivas prisões preventivas, decretadas em diversas ações penais, o paciente faria jus à progressão de regime do fechado ao semi-aberto, tornando por conseguinte incompatível a medida cautelar. O objeto de sua irresignação, de acordo com suas razões, é a sentença condenatória e não ato da vara de execução penal.

O direito ao regime semi-aberto seria fundamento prévio e necessário ao fundamento de incompatibilidade entre o regime semi-aberto e a prisão preventiva. Ocorre que não restou provado nos autos o direito do paciente à progressão de regime. Embora conste provas de vários períodos de prisões preventivas (Num. 16492736 a Num. 16492739), tais documentos não asseguram que o paciente, na condição de preso provisório detém direito à mudança de regime. Trata-se de matéria complexa, a demandar dilação probatória, por meio da comprovação dos requisitos legais previstos no art. 112 da LEP, sendo inviável sua apreciação em sede de
habeas corpus,
cujo rito célere pressupõe a existência de prova pré-constituída.

Não foram trazidas aos autos provas de sua conduta carcerária, por exemplo. Ainda que se tenha uma execução provisória de pena, para que o paciente possa ser beneficiado pelos institutos da LEP, tem de comprovar os mesmos requisitos impostos aos presos condenados. A referência às várias prisões provisórias não acarreta, forçosamente, a progressão de regime pela simples soma dos períodos. O requisito objetivo temporal não é o único a ser suprido, daí porque a matéria é afeta ao juízo da execução.

Como informado pelo próprio impetrante, já foi feito pedido de progressão de regime perante a vara de execução, conforme petição de Num. 16492744, em 27.07.2023, o qual aguarda ainda deliberação. Este é o juízo competente para apreciação, de forma originária, do pedido e não esta instância, pois na via processual escolhida (
habeas corpus
), não cabe instrução probatória, como já dito alhures.

Ademais, é importante ressaltar que a via processual adequada à impugnação, quanto à progressão de regime, seria o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, eis que o
writ
não pode ser usado como sucedâneo recursal.

Somente a partir da comprovação do direito do paciente ao regime semi-aberto, é que se poderia apreciar a alegação de incompatibilidade entre referido regime e a medida cautelar prisional, pois, do contrário, tem-se que o juízo sentenciante fixou em sentença o regime inicialmente fechado e não há qualquer óbice à manutenção da prisão preventiva, sob esse viés.

Destarte, por todos os elementos de prova trazidos aos autos e já referidos, não verifico a configuração de qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, que se encontra preso por força da sentença condenatória, a qual lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado por força de sua reincidência (haja vista que se encontrava no cumprimento de pena restritiva de direitos, aplicada nos autos da ação penal n
º 0002142-74.2016.8.14.0058, quando cometeu o novo delito).

Assim,
não acolho
a alegação, ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2024